Tribunal: STF
Processo: ADPF 153
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Cuida-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados em face do art. 1º, § 1º, da Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, Lei da anistia.
    A arguição foi julgada improcedente pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal em julgamento finalizado em 29 de abril de 2010, para o qual havia me declarado impedido, por ter atuado no feito enquanto Advogado-Geral da União. 
    Em 13 de agosto de 2010, a parte autora opôs embargos de declaração, os quais aguardam julgamento. 
    Em 1º de fevereiro de 2021, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sucedi o Ministro Luiz Fux na relatoria do feito.
    É o relatório. 
    Esta Corte decidiu que a discussão em abstrato em torno da constitucionalidade de normas jurídicas primárias, porque realizada em controle sob perfil objetivo, não atrai, via de regra, os institutos do impedimento e da suspeição, próprios que são dos processos em que há defesa de interesses e posições.
    Esse foi o entendimento consolidado na ADI nº 3.345, de relatoria do Ministro Celso de Mello. Confira-se:
    FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA - PROCESSO DE CARÁTER OBJETIVO - LEGITIMIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (QUE ATUOU NO TSE) NO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA AJUIZADA CONTRA ATO EMANADO DAQUELA ALTA CORTE ELEITORAL - INAPLICABILIDADE, EM REGRA, DOS INSTITUTOS DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEIÇÃO AO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, POR QUALQUER MINISTRO DO STF, DE RAZÕES DE FORO ÍNTIMO. - O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, embora prestando informações no processo de controle concentrado de constitucionalidade, não está impedido de participar de seu julgamento, não obstante suscitada, em referida causa, a discussão, in abstracto, em torno da constitucionalidade (ou não) de resoluções ou de atos emanados daquela Alta Corte. Também não incidem, nessa situação de incompatibilidade processual, considerado o perfil objetivo que tipifica o controle normativo abstrato, os Ministros do Supremo Tribunal Federal que hajam participado, como integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, da formulação e edição, por este, de atos ou resoluções que tenham sido contestados, quanto à sua validade jurídica, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade instaurada perante a Suprema Corte. Precedentes do STF. - Os institutos do impedimento e da suspeição restringem-se ao plano dos processos subjetivos (em cujo âmbito discutem-se situações individuais e interesses concretos), não se estendendo nem se aplicando, ordinariamente, ao processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, que se define como típico processo de caráter objetivo destinado a viabilizar o julgamento, não de uma situação concreta, mas da constitucionalidade (ou não), in abstracto, de determinado ato normativo editado pelo Poder Público. - Revela-se viável, no entanto, a possibilidade de qualquer Ministro do Supremo Tribunal Federal invocar razões de foro íntimo (CPC, art. 135, parágrafo único) como fundamento legítimo autorizador de seu afastamento e consequente não-participação, inclusive como Relator da causa, no exame e julgamento de processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade. (...). (ADI nº 3.345, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/8/10)
    Assim sendo, não havendo que se falar em impedimento, reconsidero da decisão pela qual me declarei impedido e prossigo na relatoria do feito. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 fevereiro de 2021
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente